Tribunal: TJMT
Processo: 0022141-19.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022141-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 9128037) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a obrigação de comunicar o fisco a transferência de propriedade de imóvel é legalmente imposta pelo Código Tributário Municipal
”.

Assevera que “
a execução fiscal telada apenas fora manejada contra a apelada em razão de sua patente desídia, haja vista esta não ter comunicado a edilidade acerca da modificação ocorrida da titularidade no multicitado imóvel
”.

Afiança que “
aquela que deu causa a instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais, mormente em função da hermenêutica extraída do princípio da causalidade
”, por isso “
se suplica que este Egrégio Tribunal de Justiça afaste a condenação da Fazenda Pública Municipal nas verbas sucumbenciais
”.

Afirma que “
acaso não seja essa a hermenêutica emprestada ao tema por Vossas Excelências
, [...],
pugna pela redução equitativa da verba honorária arbitrada
”.

Contrarrazões (Id. 9128951).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Assim não sendo a excipiente Donatoni Engenharia LTDA proprietária do imóvel quando da ocorrência do fato gerador objeto da CDA n°958632, o lançamento do débito de IPTU em seu nome se afigura nulo e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva é a medida de que impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade para o fim de julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 267, VI do CPC.

Deixo de condenar o Excepto em custas processuais, a teor do que dispõe o art. 39 da Lei nº 6830/80. Condeno-o entretanto, em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, ante o princípio da causalidade. [...]
(Id. 9128037, fls. 4).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 958632, Id. 9128039), em que a inicial foi protocolada em 15 de maio de 2014 (Id. 9128042, fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 30 de maio do mesmo ano (Id. 9128035).

Na data de 11 de maio de 2015, a apelada apresentou
exceção de pré-executividade
, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que “
o lote objeto da referida ação de execução, não mais pertence à mesa desde a data de 05/08/1993, ou seja, há 22 anos
” (Id. 9128045, fls. 3).

Em 18 de setembro de 2015, foi prolatada sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
, a reconhecer “
ilegitimidade passiva
” e, extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id. 9128037).

Pois bem.

É certo que, na hipótese de procedência da
exceção de pré-executividade
para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

[...] 1. ‘Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução,
o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrument
o’ (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009).

2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
O acolhimento de exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão de sócio do pólo passivo da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de advogado
.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de ser cabível em exceção de pré-executividade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que do acolhimento do incidente resulte apenas a extinção parcial da execução fiscal.

3. Precedentes: REsp 837.235/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 10.12.2007; AgRg no REsp 1.085.980/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 6/8/2009; AgRg no REsp 1.143.559/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14.12.2010 e AgRg no AREsp 579.717/PB, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 03/02/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 480535/RO, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu acerca da questão.

[...]
O acolhimento da exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada implica na sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 142260/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de novembro de 2017).

[...]
São devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo estes, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade
.

Não tendo a causa demandado labor exauriente por parte do procurador do apelado a verba honorária deverá ser minorada, em atenção aos ditames do art. 20, §4º, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 73533/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 3 de março de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00: quinhentos reais, apresentam-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020